Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-69.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007113-69.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0002-03 (EMBARGANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE CONTESTOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PROMOVEU NEGATIVAÇÃO – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1007113-69.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA
.

EMBARGADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na Origem n.º 1007113-69.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA
, de acórdão que,
negou provimento a ambos os recursos, apenas majorou os honorários advocatícios que terá o valor de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

O Apelo n.º 1007113-69.2018.8.11.0003 restou assim ementado (ID 57711477 - Pág. 2):

"

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE CONTESTOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PROMOVEU NEGATIVAÇÃO – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Diante da alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não comprovada a existência da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais não comporta alteração, porquanto razoável e leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Mantida a sentença favorável à autora, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC
".

A embargante,
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA
alega que o acórdão foi omisso, porque não majorou o valor dos danos morais, conforme o paradigma do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em situação similar, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que a decisão viola o artigo 5º, “caput”, da CF/88 que garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
.

Busca o prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA
, de acórdão que,
negou provimento a ambos os recursos, apenas majorou os honorários advocatícios que terá o valor de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

O Apelo n.º 1007113-69.2018.8.11.0003 restou assim ementado (ID 57711477 - Pág. 2):

"

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE CONTESTOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PROMOVEU NEGATIVAÇÃO – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Diante da alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não comprovada a existência da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais não comporta alteração, porquanto razoável e leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Mantida a sentença favorável à autora, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC
".

A embargante,
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA
alega que o acórdão foi omisso, porque não majorou o valor dos danos morais, conforme o paradigma do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em situação similar, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que a decisão viola o artigo 5º, “caput”, da CF/88 que garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
.

Busca o prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada pelo Juízo de origem, foi suficientemente analisada e o acórdão concluiu pela ausência de necessidade de majoração, porque fixada em valor razoável,
levou em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$10.000,00, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Desse modo, o valor arbitrado não comporta majoração e nem redução, porquanto razoável
.
”
.
(grifei)

Nesse passo, verifica-se que não houve a alegada omissão, porque o acórdão concluiu que não havia razão para majorar o valor da indenização por danos morais arbitrada pelo Juízo de origem.

Apenas a título de esclarecimento, caso similar ou semelhante não significa que as condições sejam as mesmas, a começar do fato de que as sentenças e os acórdãos apontados como paradigma foram proferidos por outras Cortes.

Portanto não há falar-se em tratamento discriminatório da autora porque o valor arbitrado a título de indenização não é igual ao fixado em outro Tribunal de Justiça.

Neste passo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade se o tema foi amplamente analisado no acórdão e a sua conclusão contraria o interesse das embargantes.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comporta reforma a sentença recorrida, exceto no que dizia respeito à majoração dos honorários advocatícios.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020